Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-19.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-19.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MARIANGELA SOUSA BARRETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO PROLONGADO DA FUNÇÃO. REVOGAÇÃO DE PORTARIA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73 DA LEI Nº 9.504/1997. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de incorporação de gratificação cumulada, proposta por servidora pública municipal, para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de direção escolar e ao pagamento das parcelas vencidas desde a indevida suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a servidora comprovou o exercício das funções de diretora e vice-diretora escolar pelo lapso temporal mínimo exigido para aquisição da estabilidade econômica; estabelecer se a revogação da Portaria nº 161/2016 pela Portaria nº 014/2017, com fundamento no art. 73 da Lei nº 9.504/1997, afasta direito à incorporação; e determinar se houve exercício legítimo da autotutela administrativa apto a desconstituir o reconhecimento da estabilidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36, II, “c”, da Lei Municipal nº 124/2009 prevê a gratificação pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares, e o art. 43-A, com redação da Lei nº 147/2011, assegura estabilidade econômica ao professor efetivo que, após 05 anos ininterruptos ou 10 anos descontínuos de exercício, perceber as vantagens indicadas.

Os Decretos nº 060/2008, nº 063/2009 e nº 072/2013 demonstram designações formais para o exercício da função de direção escolar, e as fichas financeiras comprovam o pagamento contínuo das gratificações por período superior a dez anos.

As fichas financeiras, por constituírem documentos oficiais emanados da Administração Pública, gozam de presunção relativa de veracidade e evidenciam o exercício efetivo das funções gratificadas, não podendo ser afastadas por alegação genérica de ausência de atos formais em todos os exercícios anuais.

A Portaria nº 161/2016 reconhece expressamente a estabilidade econômica da servidora, confirmando o preenchimento prévio dos requisitos legais.

O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 veda a concessão de vantagens em período eleitoral, mas não alcança direito material já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor em momento anterior, quando o ato administrativo apenas reconhece situação jurídica preexistente.

Incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas alegações genéricas.

A autotutela administrativa exige demonstração inequívoca de ilegalidade substancial do ato revisto, inexistente no caso, diante da ausência de prova de fraude, erro material ou inexistência do exercício funcional.

10. Comprovado o exercício prolongado das funções e a percepção contínua da gratificação, a servidora preenche os requisitos legais para a incorporação da gratificação “GRAT DIRETOR NÍVEL I”, no valor de R$ 400,14, bem como para o recebimento das parcelas vencidas desde a indevida suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A percepção contínua de gratificação por período superior ao exigido em lei, comprovada por atos de designação e fichas financeiras, assegura ao servidor a estabilidade econômica prevista na legislação municipal.

A vedação do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 não alcança direito material já adquirido antes do período eleitoral, quando o ato administrativo apenas reconhece situação jurídica preexistente.

A autotutela administrativa exige prova inequívoca de ilegalidade substancial do ato revisto, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de demonstração concreta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 124/2009, art. 36, II, “c”, e art. 43-A; Lei Municipal nº 147/2011; Lei nº 9.504/1997, art. 73; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000793-19.2018.8.05.0109
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE AGUA FRIA
e apelado
MARIANGELA SOUSA BARRETO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria